Tribunal: TJDFT
Processo: 0742139-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0742139-51.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ALESSANDRO DOS SANTOS PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ALESSANDRO DOS SANTOS PEREIRA, ora paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 30/9/2023 e o Juízo do NAC, ao analisar o APF, converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 51977399 – págs. 54-56). Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que o paciente é primário e que a quantidade de drogas apreendidas não se mostra excessiva, pois se trata de 0,34g de maconha, em formato de cigarro, pronto para o uso, e 0,39g de cocaína. Salienta que, embora o paciente tenha outra passagem por tráfico, “não é apropriado concluir que o seu histórico justifica a sua segregação cautelar para a manutenção da ordem pública”. Aduz que “medidas menos gravosas apresentam-se mais adequadas, tendo em vista a ausência de gravidade concreta nos atos do custodiado, uma vez que o suposto delito foi cometido sem violência ou grave ameaça”. Acrescenta que, em caso de eventual condenação, a pena a ser imposta ao paciente seria menos gravosa que o regime fechado. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu a MM. Juíza de Direito do NAC: (...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em relação ao autuado, o caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos e a reiteração criminosa. Trata-se de crime de tráfico de drogas, em que o autuado tem vivido da prática criminosa. O autuado foi preso em situação de flagrância na rodoviária do plano piloto. Está respondendo a processo idêntico, muito recente. Esteve neste Núcleo de Custódia em agosto de 2023 e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. Desse modo, outras medidas cautelares não se mostram suficientes nesse momento. Sua soltura vulnera a ordem pública. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALESSANDRO DOS SANTOS PEREIRA, nascido em 05/04/2001, filho de Eliane dos Santos Pereira, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...) Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, incisos I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Consta dos autos que os policiais militares foram acionados pela equipe de monitoramento das câmeras de segurança da Rodoviária do Plano Piloto. Após visualizar as imagens, a equipe de patrulhamento localizou um usuário que afirmou que teria comprado uma porção de crack do paciente. De acordo com as declarações do condutor do flagrante, ao avistar os militares, o paciente teria colocado algo na boca e engolido, provavelmente a droga que trazia consigo. Durante a abordagem, os policiais localizaram com o paciente a quantia de R$ 104,45 (cento e quatro reais e quarenta e cinco centavos). Apesar dos argumentos do impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou substituição por medida cautelar diversa, pois o paciente foi preso em flagrante em atitude típica de tráfico de drogas. Outrossim, conforme bem destacou a MM. Juíza do NAC, o paciente foi preso em flagrante no mês de agosto deste ano e pouco tempo depois retornou à senda delitiva. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 2 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador